Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Furto qualificado. Provas. Reconhecimento na delegacia. Outras provas idôneas.
A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas idôneas que demonstrem a autoria do crime - imagens de câmeras de segurança e depoimentos das vítimas ouvidas em juízo, sendo os relatos corroborados pelos policiais, sem contradições -, possível a condenação. Apelação não provida.